Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-59.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-59.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
ALCIDES JOSE RODRIGUES NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE

APELADO: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, CID ALEXANDRE SANTOS POVOAS

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Contratação temporária. Agente comissionado. Direitos sociais. Férias e décimo terceiro salário. Verba de natureza alimentar. Impossibilidade de enriquecimento sem causa da Administração
.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prescrição quinquenal quanto às férias dos períodos concessórios de 2009/2010 e 2010/2011; (ii) se os agentes políticos/servidores comissionados têm direito à percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, independentemente da existência de lei municipal específica.

A prescrição quinquenal não atinge as férias dos períodos concessórios de 2009/2010 e 2010/2011, pois o prazo prescricional de cinco anos para cobrança das férias conta-se a partir do término do período concessivo. No caso, o término do período concessivo das férias mais antigas ocorreu em dezembro de 2011, e a ação foi proposta em 09/01/2017, primeiro dia útil após o recesso forense, dentro do prazo quinquenal. Os servidores ocupantes de cargos comissionados têm direito à percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, por serem direitos sociais garantidos constitucionalmente (art. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, §3º da CF), independentemente da existência de lei municipal específica, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 5. A negativa de pagamento das verbas pleiteadas configura ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de caracterizar inadmissível enriquecimento ilícito do Poder Público.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000005-59.2017.8.05.0264; Recorrente: MUNICÍPIO DE UBAITABA; Recorrido: JOSÉ SILVESTRE DOS SANTOS NETO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .